Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705585-67.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CÍCERO DA SILVA MAGALHÃES, JOÃO FRANCO SOBRINHO RECORRIDO: CLÁUDIO MAGNUS ARAUJO MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação possessória que, em regra, reclama perícia e produção de prova testemunhal para perfeita elucidação do esbulho ou turbação sofridos, e sendo constatado que tais medidas não foram oportunizadas às partes, resta caracterizada situação jurídica que configura cerceamento de defesa. 2. Preliminar de nulidade acolhida para cassar a r. Sentença a fim de que seja produzida a prova pericial requerida, bem como prova oral, a critério do juiz. 3. Apelação provida. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 357 do Código de Processo Civil/2015, defendendo a preclusão consumativa do direito de requerer prova pericial, uma vez que deferida apenas a produção de prova testemunhal, e o despacho saneador não foi impugnado em momento oportuno; c) artigo 577 do Código de Processo Civil/2015, sustentando a desnecessidade de produção de prova pericial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 357 do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “uma vez apresentadas pelas partes as provas que pretendiam produzir, do deferimento apenas a prova testemunhal, infere-se que as demais provas solicitadas foram indeferidas. Logo, cabível a alegação de cerceamento de defesa apresentado em sede de apelação pelo Autor/Embargado” (ID 12954187). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 577 do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão quanto à necessidade de prova pericial para solucionar a lide, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004